Tribunal: TJDFT
Processo: 0715363-02.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO DE 1/6 DA PENA-BASE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta pelo réu.
2.O fato relevante. Aponta o embargante omissão no julgado quanto à análise da dosimetria da pena, na qual houve aumento exacerbado efetivado na segunda fase de fixação da pena. Argumenta a necessidade da análise integral da matéria discutida na demanda, por força do efeito devolutivo amplo. Por fim, requer a readequação da pena, incidindo a majoração de 1/6 sobre a pena base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na apuração da aplicabilidade do efeito devolutivo amplo, a fim de permitir a análise da adequação da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, razão assiste ao embargante, porquanto na 2a Instância, todas as matérias debatidas nos autos serão reapreciadas, em razão do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação criminal, não se limitando os julgadores à análise da irresignação recursal, desde que não agrave a situação do réu quando há recurso exclusivo da Defesa. Nesse sentido os acórdãos TJDFT 1930766 e 1914862.
6. Escorreita a fixação da pena base. Já na segunda fase, observou-se a agravante de uma reincidência decorrente de uma condenação transitada em julgado. Nesse contexto e conforme jurisprudência dominante, na segunda fase da dosimetria da pena, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante, incidente sobre a pena-base. Nesse cenário, tendo em vista o efeito devolutivo amplo da apelação criminal, bem como o erro na dosimetria da pena, impõe-se sua revisão em benefício do réu. Portanto, retifica-se a majoração imposta na sentença (um mês e cinco dias), pois 1/6 da pena-base corresponde a 1 (um) mês. Assim, ao final da 2a fase da individualização da pena têm-se o computo de 7 (sete) meses de detenção. Por fim, ausentes causas de aumento ou de diminuição, fixa-se a pena definitiva em 7 (sete) meses de detenção.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Sentença reformada para retificar a 2a fase da dosimetria da pena e fixar a pena final em 7 (sete) meses de detenção, em regime aberto.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95).
_____
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1930766, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 07.10.2024; TJDFT, Acórdão 1914862, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 29.08.2024.